Tribunal: TJDFT
Processo: 0752525-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS FINANCEIROS DE EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. PEDIDO DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS E DE LUCROS E DIVIDENDOS PERTENCENTES AO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS NO QUE TANGE A PROCURA DE BENS DESEMBARAÇADOS. SUSPENSÃO DOS AUTOS. MEDIDA PRECIPITADA. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. Sociedade Limitada Unipessoal – SLU é um desdobramento da Sociedade Limitada, criada por meio da Lei de Liberdade Econômica (Lei no 13.874/2019). Na sua constituição não se admite pluralidade de sócios, no entanto, a referida singularidade (particularidade) não implica, de maneira nenhuma, na ausência de personalidade jurídica própria, distinta da personalidade jurídica do fundador.
2. Os débitos constituídos única, e, exclusivamente no interesse do fundador só podem ser imputados à Sociedade Limitada Unipessoal - SLU após instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica inversa, e desde que demonstrado preenchimento de determinados requisitos, como, por exemplo, ocorrência de confusão patrimonial.
3. Nos termos do art. 789 do CPC/2015: “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo restrições estabelecidas em lei”. Nessa toada, destaco que o Legislador admitiu incidência de penhora sob ações e cotas de sociedades simples e empresárias (art. 835, IX, CPC/2015), e, até mesmo, sobre lucro das mesmas (art. 1.026 do CC/2002), quando integrantes do patrimônio de executado.
4. No entanto, tais medidas não são tão simples de se admitir, eis que, por se tratarem de medidas extremas, que, de certo modo, atentam contra serenidade de terceiros, mostra-se necessário atendimento a determinados requisitos contidos na Lei, como, por exemplo, demonstração de inexistência ou de insuficiência de outros bens integrantes do patrimônio sócio executado, nos termos do art. 1.026 CC/2002
5. No caso em análise, não parece adequado supor esgotamento das vias ordinárias, no que tange à procura de bens desembaraçados dos executados. Com efeito, entende-se que remanesce possibilidade de pedido e de adoção de algumas medidas expropriatórias suplementares, antes que se possa cogitar suspensão dos autos, nos termos do art. 921, III, do CPC.
6. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM.